Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0712991-34.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: R. S. R. D. S. AGRAVADO: A. C. S. C. R. D. S., M. S. C. R. D. S. REPRESENTANTE: E. S. C. D. S.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. PENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.

1. A decisão que antecipa os seus efeitos da tutela pretendida só pode ser concedida caso preenchidos os requisitos legais.

2. Em se tratando de pedido de revisão de pensão, até que ocorra a melhor instrução dos autos, quando então deverá estar evidenciada a real condição econômica do agravante e dos agravados em prestar e receber os alimentos devidos, deve o recorrente responder pelo encargo, máxime porque não comprovada de plano a impossibilidade de satisfazer a obrigação alimentar.

3. Reformar a decisão que fixa ou mantém os alimentos em favor de filho menor, em sede de liminar em agravo de instrumento, somente se mostra possível quando a decisão recorrida se aproxima da teratologia.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.